Tribunal: CARF
Processo: 35403.000448/2005-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35403.000448/2005-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.897 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de fevereiro de 2020
Recorrente
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/11/2004
PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO.
Nos termos do art. 89 §§ 1o e 2o da Lei no 8212/91 e artigo 247 do
Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto no 3048/99,
somente poderá ser restituída a contribuição para a Seguridade Social,
arrecadada pelo INSS, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido.
A teor do disposto no conforme art. 9° do Decreto n° 3.048/1999 devem
contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado, o servidor
dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, incluídas suas autarquias e
fundações de direito público, assim considerado o ocupante, exclusivamente,
de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35403.000448/2005-98
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.897 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35403.000448/2005-98

Relatório
Tratam os autos de pedido de restituição feito pela SAAE SERVICO
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI, referente aos valores indevidamente
descontados de servidora comissionada LUCIANA BRAGGIO SANTANA, no período de
04/2004 a 11/2004.
A empresa acosta aos autos (e-fl 80) Termo de Posse através da Portaria
7275/2004 de 12/04/2004, para o cargo de provimento em comissão de Presidente do Serviço de
Água e Esgoto de Jacareí.
Informa o recorrente no Requerimento de Restituição de e-fl. 03, que a Sra.
Luciana Braggio Santana é servidora concursada do Município de Jacareí, que contribui através
do IPMJ. - Instituto de Previdência do Município de Jacareí e que houve desconto indevido de
INSS pelo RGPS da servidora em favor do ente autárquico, tendo em vista que este mantinha
Previdência própria através do I.P.M.J.
O pedido foi indeferido pela autoridade de primeira instância, conforme consta da
e-fl. 81. Inconformada com a decisão, recorre a empresa alegando em suma que:
- a servidora não exerceu o cargo com exclusividade, haja vista que a segurada
não perdeu a condição de servidora pública concursada;
- a servidora é filiada ao Instituto de Previdência próprio do Município de Jacareí,
para o qual são descontados e repassados o percentual correspondente;
- descontos para o Regime Geral de Previdência Social incorreriam em duplo
recolhimento, haja vista também sofrer desconto para o IPMJ.;
Em sessão de julgamento de 09/11/2006, decidem os membros da Segunda
Câmara de Julgamento do CRPS, por unanimidade em converter o julgamento em diligência,
para as seguintes providências:
1. verificação, junto ao Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço
Público da Secretaria de Previdência Social, da existência de Regime próprio para o Município
de Jacareí, a lei instituidora e a data de instituição do Regime, se houver;
2. verificação da situação funcional da pessoa física Luciana Braggio Santana,
junto ao Município de Jacareí, informando:
2.1. se é ocupante de cargo efetivo no Município;
2.2. se estava requisitada pela SAAE, estando afastada ou licenciada do cargo
efetivo, com ou sem direito à remuneração;
2.3. se, pela Lei Municipal e assentamentos, houve suspensão do vínculo com o
regime próprio (acaso existente) sem direito aos seus benefícios previdenciários;
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.897 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35403.000448/2005-98

O recorrente foi intimado para prestar os esclarecimentos solicitados (e-fls.
268/270) e apresentou os documentos acostados aos autos às e-fls. 102 a 267.
Da análise da documentação apresentada foi elaborado relatório de diligência e-
fls. 272/274.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a comprovação de recolhimento indevido ao INSS, no
período de 04/2004 a 11/2004, dos valores descontados da servidora comissionada LUCIANA
BRAGGIO SANTANA
Aduz o recorrente que deveriam ter sido recolhidas contribuições somente ao
IPMJ - Instituto de Previdência do Município de Jacareí, uma vez que a servidora Luciana
Braggio Santana não era puramente comissionada e sim, tinha vínculo efetivo com o Município
e estava nomeada em cargo de provimento em comissão.
Apresenta planilha requerendo a restituição dos seguintes valores supostamente
recolhidos indevidamente ao INSS:

Em sessão de julgamento de 09/11/2006, os membros do colegiado decidiram
converter o julgamento em diligência, que teve como resultado a elaboração do seguinte relatório
(e-fls. 272/274):
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.897 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35403.000448/2005-98

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA
1 Foi emitido o Termo de Intimação n°625/2017, datado de 09/11/2017, com ciência do
contribuinte acima mencionado em 20/11/2017, onde foram solicitados os documentos e
informações para cumprimento da diligência determinada pelo Conselho de Recursos da
Previdência Social 02a CAJ - Segunda Câmara de Julgamento, constante da fls. 95;
sobre as seguintes questões:
1.1 Verificação, junto ao Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público
da Secretária da Previdência Social, da existência de Regime próprio para o Município
de Jacareí, a lei instituidora e a data de instituição do Regime, se houver;
1.2 Verificação da situação funcional da pessoa física Luciana Braggio Santana, junto
ao Município de Jacareí, informando :
1.2.1 Se é ocupante de cargo efetivo no Município;
1.2.2 Se estava requisitada pela SAAE, estando afastada ou licenciada do cargo efetivo,
com ou sem direito à remuneração;
1.2.3 Se pela Lei Municipal e assentamentos, houve suspensão do vínculo com regime
próprio (acaso existente) sem direito aos seus benefícios previdenciários;
2 O contribuinte encaminhou Resposta à intimação, em 01/12/2017, conforme
documentos juntados de fls. 100 a 267.
3 Desta forma passamos as respostas das questões tratadas na presente diligência:
3.1 Resposta item 1.1: Sim, existe um regime próprio para o Município de Jacareí,
instituído pela Lei n° 3.410/1993 e suas alterações, consolidadas pela Lei n°4.083/98,
vide fls. 106 a 120.
3.2 Resposta item 1.2.1: A natureza do vínculo da Sra. Luciana Braggio Santana é
Estatutária, servidora de carreia, cedida pela Prefeitura, para SAAESERV. AUTON.
AGUA E ESGOTO DE JACAREI, nos períodos de 10/04/2004 a 31/12/2004;
24/01/2005 a 02/10/2006 e 02/10/2006 a 12/10/2007, conforme relatado no memorando
n°235/2017, juntado às fls. 103.
3.3 Resposta item 1.2.2 e 1.2.3: Estas questões ficaram prejudicas, o contribuinte
não esclareceu como a funcionária foi cedida, porém apresentou os seguintes
documentos: (grifei)
3.3.1 Registros de empregados cujo o Empregador é SAAE SERV. AUTON. AGUA E
ESGOTO DE JACAREI , com datas de admissões em 10/04/2004, 24/01/2005 e
02/10/2006 ,vide fls. 131, 139 e 143, respectivamente, sem assinaturas.
3.3.2 Planilha Financeiras do SAAE-SERV.AUTON. AGUA E ESGOTO DE
JACAREI, ano 2004, onde fica comprovado que à época, houve a retenção da
contribuição previdenciária do segurado - código 1501 - INSS , contudo não houve
a retenção da Contribuição da Previdência Social - Municipal código 1951, vide fls.
136. O contribuinte apresentou uma planilha às fls.104 e um comprovante de depósito
datado de 30/12/2004 - no valor de R$ 10.012,60 - fls. 149, onde se conclui que o
recolhimento dos valores devidos referente a contribuição estatutária IPMJ foi feito
posteriormente, para acerto do vínculo da funcionária no regime próprio. Para os anos
2005 e 2006 foram retidos para previdência do regime próprio da Prefeitura.
3.3.3 Informamos que no sistema CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais o
registro do nome da funcionária consta o de solteira - Luciana Raimundo Braggio, os
registros de remunerações no CNPJ 48.962.625/0001-60 - SAAE SERVIÇO
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.897 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35403.000448/2005-98

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE JACAREI e CNPJ 46.694.139/0001-83 -
MUNICÍPIO DE JACAREÍ, estão em concordância com as informações de prestação
de serviços para cada entidade.
Analisando a documentação acostada aos autos, verifico que o recorrente não
esclareceu e não comprovou se a Sra. Luciana ao ser requisitada pela SAAE, estaria afastada ou
licenciada do cargo efetivo, com ou sem direito à remuneração.
O que se verifica pelas folhas de pagamento apresentadas na diligência é que o
SAAE-SERV.AUTON. AGUA E ESGOTO DE JACAREI, nos ano 2004, reteve a contribuição
previdenciária do segurado da Sra. Luciana - código 1501 — INSS, mas não houve a retenção
da Contribuição da Previdência ao IPMJ - código 1951, vide e-fl. 136.

Em que pese o recorrente ter anexado comprovante de depósito datado de
30/12/2004, no valor de R$ 10.012,60 - fls. 149, não há como deduzir que se refere ao
pagamento da contribuição estatutária IPMJ da Sra. Luciana, pois não existem valores
informados em folha de pagamento que correspondam ao valor depositado.
Desta forma, considero correta a decisão de primeira instância que indeferiu o
pedido de restituição, pois conforme art. 9° do Decreto n° 3.048/1999 e item XVI do Art. 6° da
Instrução Normativa SRP 03/2005, devem contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado
empregado, o servidor dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, incluídas suas
autarquias e fundações de direito público, assim considerado o ocupante, exclusivamente, de
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.897 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35403.000448/2005-98

Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
(...)
i) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas autarquias
e fundações, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração;
j) o servidor do Estado, Distrito Federal ou Município, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde que, nessa qualidade, não
esteja amparado por regime próprio de previdência social;
l) o servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, bem como
pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art.
37 da Constituição Federal;
Art. 6o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado:
XVI - o servidor dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, incluídas suas
autarquias e fundações de direito público, assim considerado o ocupante,
exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração; o ocupante de emprego público bem como o contratado por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público:
Rejeito o pedido de restituição postulado.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital